Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711641-35.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOFRE CALDAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por JOFRE CALDAS DE OLIVEIRA: “Indefiro o pedido de produção de prova pericial requerida pelo réu, porque, a princípio, não verifico a necessidade de dilação probatória para a solução da lide. Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença.” O Agravante sustenta que a produção da prova pericial requerida é essencial para esclarecer a controvérsia sobre a atualização do saldo da conta Pasep do Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a realização de perícia contábil. Preparo recolhido (ID 57187379). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 22 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator